Tribunal: TJDFT
Processo: 0754993-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754993-97.2021.8.07.0016 RECORRENTE: IRANY RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d” da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. SENTEÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a devolver as quantias mensais efetuadas junto ao contracheque da Autora, resultando em R$ 5.946,46 (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos); e, bem como para condená-lo a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 2. O recorrente alega, preliminarmente, que a petição inicial apresentada pela parte autora é inepta. No mérito, argumenta que o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido e observou todos os elementos exigidos pela legislação pertinente. Afirma que a parte recorrida sabia do que se tratava o contrato, o qual leu, assinou e concordou e que não há provas que atestem as alegações autorais. Requer a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Observa-se que não é possível dar solução para a questão posta em juízo, sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros pactuadas a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato, frisando-se que as partes controvertem inclusive quanto aos valores efetivamente sacados por meio do cartão de crédito disponibilizado. 4. Ademais, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário. Frise-se que o entendimento da jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se configuram vício de consentimento, tampouco falha no dever de informação na celebração dessa modalidade de contrato. Precedentes: Acórdão 1355339, 07036564220208070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1364963, 07239583220198070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1361531, 07222882820208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. 5. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença no sistema dos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo. 6. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da lei n. 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras de experiência comum e a adoção da tese "que reputar mais justa e equânime", a atuação do juiz do Juizado encontra limite na eficiência desses meios. 7. Por fim, se, a despeito do protagonismo judicial no campo probatório, o quadro fático persistir nebuloso, cabe ao juiz do Juizado reconhecer a vocação do sistema especial às causas simples e encaminhar as partes à Justiça Comum, onde se permitirá dirimir a questão com ampla produção probatória, em alinhamento com as necessidades do direito material, tais como a realização de perícia, ou posterior liquidação de sentença, conforme seja o caso. 8. Recurso conhecido. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA acolhida para anular a sentença e extinguir o processo sem incursão no mérito, em razão da incompetência do sistema dos juizados especiais, com base no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios pela aplicação do artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1416866, 07549939720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça que ora defiro. A recorrente alega que o acórdão teria contrariado dispositivos constitucionais e pugna pela interpretação da matéria conforme art. 5o, XXIV, LV e LXXV, da CF/88. Consoante item n. 6 do acórdão impugnado, faz-se necessária a realização de perícia formal para julgamento de mérito do caso sob exame, o que gera a incompetência absoluta dos juizados especiais (Lei 9.099/95). Logo, denota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente